Tribunal: TJDFT
Processo: 0700375-75.2025.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO LIMINAR DA REPRESENTAÇÃO. JUSTA CAUSA PARA O RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. ABORDAGEM POLICIAL. DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. ILICITUDE NÃO AFERÍVEL DE PLANO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que rejeitou representação por ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, em razão da suposta ausência de justa causa decorrente da ilicitude da abordagem policial. O juízo de origem entendeu que a atuação dos policiais se baseou unicamente em denúncia anônima, sem elementos objetivos suficientes, e declarou nulas as provas dela decorrentes. O Ministério Público sustenta que a abordagem foi precedida de diligência de inteligência da PMDF e de conduta suspeita do adolescente, pleiteando o recebimento da representação e o regular prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a rejeição da representação por ausência de justa causa, com base em suposta ilicitude da prova; e (ii) analisar se os elementos constantes dos autos são suficientes para o recebimento da exordial acusatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A representação preenche os requisitos legais previstos no art. 182, §1o, do ECA e no art. 41 do CPP, contendo descrição clara dos fatos, qualificação do representado, individualização da conduta, rol de testemunhas e subsunção típica.
4. Conforme o §2o do art. 182 do ECA, não se exige prova pré-constituída de autoria e materialidade para o recebimento da representação, sendo suficiente a existência de indícios mínimos que justifiquem a instauração do procedimento socioeducativo.
5. Não é admissível, nesta fase embrionária do feito, afastar os elementos informativos por suposta ilicitude da prova sem a devida instrução probatória que viabilize o contraditório. Tampouco se pode presumir, sem prova cabal, que houve abuso na conduta dos agentes estatais.
6. A análise sobre a licitude ou ilicitude da abordagem policial deve ser realizada durante a instrução processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo precipitada sua rejeição no juízo preliminar.
7. A cognição sumária própria do juízo de admissibilidade não comporta conclusões definitivas sobre eventual irregularidade na atuação policial, devendo prevalecer a garantia do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A representação em procedimento socioeducativo deve ser recebida sempre que houver narrativa clara dos fatos, individualização da conduta e indícios mínimos de autoria e materialidade, nos termos do art. 182, §2o, do ECA.
2. Não é admissível, na fase de admissibilidade, afastar os elementos informativos com fundamento em suposta ilicitude, sem a devida instrução probatória que viabilize o contraditório.
3. A presunção de abuso na conduta policial, desacompanhada de prova cabal, não autoriza, por si só, a rejeição liminar da representação.